Tribunal: TJSP
Processo: 2118710-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima cominada superior a 4 anos. Requisitos legais não preenchidos. Ademais, em se

Ementa:
HABEAS CORPUS. Impetração contra ato do Procurador-Geral de Justiça que confirmou posicionamento adotado por Promotor de Justiça, recusando acordo de não persecução penal (ANPP). Réu denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Crime não confessado, e pena mínima cominada superior a 4 anos. Requisitos legais não preenchidos. Ademais, em se tratando de ato que exige convergência de vontades, o oferecimento de acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, não pode ser objeto de imposição ao órgão acusador, pois não constitui direito subjetivo do acusado, e sim prerrogativa institucional do Ministério Público, quando seu representante reputar a medida suficiente para reprovação e prevenção do crime. Precedentes. Ordem denegada.